Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID37311962, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. Publique-se.